Tribunal: STF
Processo: HC 111406
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL, COM ARMA DA CORPORAÇÃO, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.299/96. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ATO IMPUGNADO FORMALIZADO EM 1997. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI PURAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, SALVO SE PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA.



    1. A Justiça Comum é competente para julgar crime de militar (homicídio) contra civil, por força da Lei nº 9.299/96, cuja natureza processual impõe a sua aplicação imediata aos inquéritos e ações penais, mercê de o fato delituoso ter ocorrido antes da sua entrada em vigor (Precedente: HC nº 76.380/BA, Re. Moreira Alves, DJ 05.06.1998)



    2. Deveras, a redação do § único do art. 9º do Código Penal Militar, promovida pela Lei nº 9.299/96, a despeito de sua topografia, ostenta nítida natureza processual, razão por que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, salvo se já houver sido proferida sentença de mérito. (Precedentes: HC nº 78320/SP, rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 28/5/1999; HC 76510/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2ªTurma, DJ de 15/5/21998).



    3. A doutrina acerca do tema é assente no “as disposições concernentes à jurisdição e à competência aplicam-se imediatamente, salvo se já houver sentença relativa ao mérito – hipótese em que a causa prossegue no juízo onde surgiu o veredictum – ou se suprimindo o tribunal primitivo” (MAXIMILIANO, Carlos. Direito Intertemporal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 312-313, nº 269).



    4. In casu,



    a) O paciente, policial militar, fora denunciado perante o Juízo Auditor da 4ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo, uma vez que, em 18.11.1995, valendo-se de revólver da Corporação a cujos quadros integrava, efetuou disparos que resultaram na morte do civil Marco Antônio Alves Rodrigues;



    b) A denúncia foi recebida pela Justiça Militar em 06.03.1996;



    c) O Juízo Militar declarou-se incompetente para apreciar o feito, remetendo os autos à Justiça Comum, ao argumento de que a alteração promovida pela Lei nº 9.299/96 no § único do art. 9º ao CPM, estabelecendo a competência da Justiça Comum para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida cometidos por militar contra a civil, possui aplicação imediata às ações penais em curso quando de sua promulgação;



    d) O Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Penha da França da Comarca de São Paulo/SP suscitou conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça (CC nº 19.833/SP, sob o fundamento de que o § 2º do art. 82 do Código de Processo Penal Militar, também acrescentado pela Lei nº 9.299/96, objetivou apenas e tão somente o encaminhamento dos inquéritos em andamento à Justiça Comum, e não das ações penais;



    e) A Terceira Seção do STJ, em decisão proferida em 25.06.1997, conheceu do conflito de competência do Juízo do de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Penha da França da Comarca de São Paulo/SP. 



    5. A Lei nº 9.299/96 entrou em vigor antes da sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri São Paulo/SP, que ocorreu em 14.09.2005, não configurando qualquer vício apto a inquinar de nulidade o processo.



    A decisão meramente formal do conflito de competência não atinge diretamente a liberdade ambulatorial, razão por que inadmissível o recurso substitutivo cuja pretensão meritória não atende pressupostos para a concessão ex officio da ordem.



    6. Ordem denegada.